Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707948-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: VALERIA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (exequente), contra r. decisão proferida nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizado em desfavor de VALERIA ALVES DE OLIVEIRA, processo n. 0037005-33.2013.8.07.0001, por meio da qual o D. Juízo da il. 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, indeferiu o pedido de diligência voltado a expedição de mandado de constatação para verificação do funcionamento das atividades da empresa executada. Eis a r. decisão agravada (ID 185308780 da origem): “Intimada a se manifestar sobre o ofício proveniente do credor fiduciário (id. 178058169), a parte exequente peticionou no id. 179769133, limitando-se a requerer a expedição de mandado de constatação para verificação do funcionamento das atividades da empresa executada. Nesse passo, ante a inércia da exequente em se manifestar sobre as informações relativas ao veículo I/GM CLASSIC, placa HHR-6993, inclusive se persiste interesse na constrição sobre os direitos do referido bem, indefiro a penhora sobre o veículo em questão, em especial considerando a existência de saldo devedor do contrato de alienação fiduciária, o que evidencia a inutilidade da medida. Dê-se baixa nas restrições lançadas. Quanto ao mais, indefiro o pedido de expedição de mandado de constatação, uma vez que a própria parte credora detém condições de verificar o funcionamento da empresa devedora. Ademais, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Finalmente, a presente execução é fundada em duplicatas (id.30027437). A execução teve seu curso regular e, ante a inexistência de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão processual pelo prazo de 1 (um) ano, conforme previsto no art. 921, III, § 1o, do CPC, pela decisão de id. 49925596, de 14/11/2019. Decorrido o prazo suspensivo, o feito foi arquivado provisoriamente (id. 99651954). Manifestem-se as partes sobre a prescrição intercorrente, no prazo de 15 dias, consoante §5o, do art. 921, do CPC. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intimem-se.” Inconformada, a parte exequente recorre. Aduz que “por meio de pesquisa contida no id n. 179769135, que a empresa agravada se encontra inapta, e as tentativas de localização e constatação das atividades da empresa não foram frutíferas até o momento.” Desse modo, defende a tese de que a expedição do mandado de constatação é imprescindível para o regular prosseguimento do feito. Destaca que “a expedição de mandado de verificação para constatar o funcionamento da empresa é uma diligência pertinente e relevante, uma vez que a certidão emitida pelo oficial de justiça possui fé pública e é indispensável para constatar a dissolução irregular da empresa.” Ao final requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, “para que seja deferido o pedido de expedição de mandado de constatação, a ser cumprido por oficial de justiça, a fim de verificar o funcionamento das atividades da empresa executada.” Comprovante de recolhimento de preparo no ID 56368513. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, muito embora a parte agravante alegue a imprescindibilidade da constatação do funcionamento das atividades da empresa executada, por outro lado sequer demonstra ter envidado quaisquer esforços para fazê-lo por conta própria, assim como não menciona qual seria a impossibilidade de fazê-lo. Ademais, tem-se que, por simples diligência realizada pela própria parte é possível realizar a constatação do funcionamento da empresa, ou mesmo trazer ao Juízo indícios que justifiquem alguma diligência a ser realizada por Oficial de Justiça. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender diligências que podem e devem ser realizadas pela parte. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BACENJUD. RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. NOVO SISTEMA. SISBAJUD. RENAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6° do CPC, promover as buscas necessárias. 2. A reiteração de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas e (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. Ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte, nada obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. 4. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 5. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. 6. Considerando o transcurso de lapso temporal acima de um ano entre a última pesquisa realizada e o pedido de renovação, bem como a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento de sentença, a decisão agravada deve ser reformada. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1791009, 07232383520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (g.n.) Desse modo, tem-se que, ao menos nesta cognição sumária, não resta demonstrada a elevada probabilidade de provimento do recurso. E, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator